Tribunal: TCU
Processo: 026.544/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1759/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 021.749/2023-0

Inteiro teor:
Acórdão 1897/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento para verificar o cumprimento de recomendação e de determinação proferidas por este Tribunal nos autos do TC Processo 021.749/2023-0 , denúncia, por meio dos itens 1.9 e 1.10 do Acórdão 1759/2024-TCU-Plenário , Ministro Vital do Rêgo, de 28/8/2024, dirigida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Central (Senar/AC); Considerando o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - AudSustentabilidade (peça 16), no sentido de que as medidas propostas pelo TCU foram cumpridas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar cumpridas a recomendação e a determinação exaradas, respectivamente, nos subitens 1.9 e 1.10 do Acórdão 1759/2024-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo (peça 2); encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 16) à unidade jurisdicionada; e apensar em definitivo o presente processo ao TC Processo 021.749/2023-0 , em obediência ao disposto no art. 5o, II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 026.544/2024-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: Eliziane de Souza Carvalho (14887/OAB-DF), representando Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.